Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704075-87.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ RECORRIDOS: DEURACIR NOBRE XAVIER, VALNEI SANTOS MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. I – Reconhecido que as partes foram vítimas de golpe na compra e venda de veículo e desconstituído o negócio jurídico, imperioso o retorno das partes ao status quo. Desse modo, o vendedor deve responder pela restituição de valores, ainda que o dinheiro tenha sido creditado em conta de terceiro, com o seu consentimento. II – Apelação conhecida e provida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 186, 275 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que não seria obrigado a indenizar o prejuízo sofrido pelo suposto adquirente do bem. Verbera que teria ocorrido culpa da vítima que transferiu valores a terceiros, devendo esses serem os responsáveis pela restituição dos valores, não havendo que se falar em responsabilidade do recorrente, vendedor de boa-fé, que também foi vítima da fraude. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB/DF 27.709. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186, 275 e 927, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Como mencionado, o negócio jurídico foi celebrado entre o apelante-autor e Carlos Eduardo, ambas vítimas de golpe perpetrado por terceiro. Ademais, repise-se que o apelado-vendedor não adotou a cautela esperada de verificar o modo de pagamento do preço acordado, expressamente previsto no contrato como transferências a terceiros. O autor-comprador agiu de boa-fé, porque foi ver o veículo, instrumentalizou os termos do contrato e depositou o valor negociado nas contas indicadas pelo golpista, com a concordância do réu-vendedor. Assim, determinado o retorno das partes ao status quo, mesmo que o preço tenha sido depositado em conta de outra titularidade, o vendedor também deve ser responsabilizado pela restituição dos valores” (ID 52968531). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027